Tribunal: CARF
Processo: 10480.006784/2003-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.006784/2003-39
ACÓRDÃO
1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S/A FLUXO COMÉRCIO E ASSESSORIA INTERNACIONAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório, e confirmadas suas alegações pela
diligência realizada, cabe o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado de R$ 90.827,20.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
2
RELATÓRIO
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.367, desta Turma Ordinária, sessão de
17/03/2021
Como já relatado na ocasião, trata-se de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/FOR, sessão de
29 de maio de 2008 (fls. 500/509 – numeração digital) que ratificou o entendimento da
DRF/RECIFE/PE expresso no Despacho Decisório de 06/01/2005(fls. 173) e, acolhendo os dizeres
do “Termo de Informação Fiscal” de 31/12/2004 (fls. 171/172) indeferiu a compensação pleiteada.
Referido “Termo” está assim expresso:
“Consiste o presente processo de Pedido de Restituição e Declarações de
Compensação, apresentados pela empresa acima identificada, onde são
compensados supostos créditos de IRRF - Aplicações Financeiras, do ano-
calendário de 2001, no montante de R$ 90.827,20, com débitos diversos, próprios,
relacionados nos requerimentos às fls. 36, 41 e 44, bem como, nas Declarações de
Compensação às fls. 54 a 162, aqui acostadas.
A partir de 01/10/2002, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, passa a vigorar com a
seguinte redação, dada pelo artigo49 da Lei. no 10.637/2002 (conversão da
Medida Provisória n° 66, de 29/08/2002):
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pó aquele Órgão" (grifo nosso).
Por força do disposto no parágrafo 2° do mesmo dispositivo legal, tais Declarações
de Compensação, extinguem o crédito tributário compensado, sob condição
resolutória de ulterior homologação por pane desta SRF.
Após análise efetuada nos autos, verifica-se que o contribuinte apresentou, às fls.
03 a 26, extratos de movimentação bancária onde constam retenções de imposto
de renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras, no ano-calendário
de 2001, em nome da matriz e da filial, CNPJ 11.137.338/0002-97, no montante de
R$ 90.827,20.
O art. 76, inciso I, da Lei n° 8.981/95, dispõe que o imposto de renda retido na
fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa será deduzido do
apurado no encerramento do período, no caso de pessoa jurídica submetida ao
regime de tributação com base no lucro real.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
3
Ora, o crédito em epígrafe trata-se de IRFonte (imposto de renda retido na fonte
sobre ganhos de aplicações financeiras), ou seja, antecipação do IRPJ -imposto de
renda da pessoa jurídica, do qual deverá ser DEDUZIDO na sua apuração.
Logo, não está enquadrado como crédito passível de compensação, pois não se
trata de cobrança ou pagamento indevido ou a maior que o devido, erro na
identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo
do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento; ou ainda de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória (art. 165 da Lei n° 5.172/66).
Assim, não há base legal que autorize a compensação, do lRFonte, pois, tal
retenção na fonte e' antecipação do IRPJ que deverá ser apurado e devido no final
do período de apuração do contribuinte - trimestral ou anual, e somente desse
pode ser deduzido, quando se o contribuinte apurar saldo negativo do IRPJ (IRPJ
devido na apuração, menos as deduções autorizadas, inclusive o IRFonte), poderá ,
então, pleitear a restituição/compensação desse saldo negativo.
Do exposto, visto que o crédito aqui pleiteado pela empresa não se tratar de
nenhum dos elencados pela legislação como passíveis para
restituição/compensação, sugerimos pelo indeferimento do pleito, ou seja, pela
não homologação das compensações efetuadas pelo contribuinte.
À consideração superior
Recife, 31 de dezembro de 2004”.
Por sua vez, o DD (fls. 173):

Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
4
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
186/192), cuja síntese, a partir do relatório da decisão de 1o Piso, abaixo se reproduz:
1. Os argumentos apresentados pela Autoridade “a quo” para justificar o indeferimento do
Pedido revelam-se absolutamente equivocados, caracterizando verdadeira violação ao
direito do Requerente à compensação de créditos tributários, e não se coadunam com as
normas consagradas pela legislação tributária em vigor.
2. Em consonância com o sistema vigente, apurado um crédito a favor do Contribuinte,
poderá o Sujeito Passivo utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições e, portanto, negar o direito à compensação desse
crédito é brindar o Contribuinte com fartos motivos para consternação e perplexidade. Os
institutos da compensação, da restituição e do ressarcimento devem sua existência
precisamente às situações em que o imposto devido foi apurado pelo Contribuinte em
valor superior ao que seria obtido caso o Contribuinte tivesse seguido de forma rigorosa os
mandamentos legais.
3. Tais institutos devem sua existência ao imperativo moral e jurídico da vedação ao
locupletamento sem causa da Administração Pública, razão pela qual se inadmite que o
erro do Contribuinte em favor do Fisco resulte em punição ao Administrado consistente na
tributação definitiva não lastreada, de resto, na ocorrência do fato gerador do tributo.
4. Em outras palavras, os institutos da compensação, do ressarcimento e da restituição
prestam-se, exatamente, à recuperação, pelo Contribuinte, do tributo apurado em excesso
- apurado, portanto, de forma incompatível com a lei em vigor, porém em desfavor do
Peticionante. E esta, por evidente, é a hipótese de que ora se trata, razão pela qual não há
outra solução para o presente caso que não a homologação do Pedido de Compensação do
Requerente.
5. No tocante ao direito à compensação, seu pleno reconhecimento pela legislação, tanto a
época dos fatos quanto atualmente, é irrefutável, verificado que o Código Tributário
Nacional - Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 - no caput do artigo 170, prevê a
compensação como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, constatado
ademais o que dispõe a Lei 8.383/91, em seu art. 66, o que dispunha a Lei 9.430/96, em
sua redação anterior às modificações nele promovidas pela Lei 10.637/02, bem como a
regulamentação pelo Decreto 2.138, de 29 de janeiro de 1997, da compensação de
créditos do Sujeito Passivo perante a Secretaria da Receita Federal com seus débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob administração da mesma
Secretaria.
6. De resto, o tratamento legislativo da matéria vem evoluindo em constante trajetória de
defesa e clara regulamentação do direito à compensação. Efetivamente, a Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996, consagrou expressamente em seu artigo 74, com a nova redação
dada pelo artigo 49 da Lei 10.637, de 30/12/02, e artigo 17 da Lei 10.833/03, o direito do
Contribuinte à compensação dos tributos e contribuições federais pagos indevidamente ou
a maior, autorizando a Secretaria da Receita Federal a proceder administrativamente à
compensação tributária.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
5
7. No âmbito administrativo, as Instruções Normativas SRF 21/97, 73/97, 210/02, 323/03 e,
mais recentemente, 460/04, sempre asseguraram e regulamentaram os procedimentos
para Pedidos de Restituição, Ressarcimento e Compensação de tributos ou contribuições.
8. Com efeito, tendo o Requerente formulado Pleito de Compensação e observados os
requisitos previstos pela legislação que rege a matéria, evidente que jamais poderia ter
sido negado o direito à compensação de seus créditos, o que evidencia o desacerto do
Despacho Decisório impugnado.
9. À luz das normas que regem o instituto da compensação de tributos, não há qualquer
óbice à compensação dos créditos de IRRF sobre aplicações financeiras na forma postulada
pelo Requerente.
10. Com efeito, cristalino seu direito à utilização do crédito relativo ao IRRF sobejante, na
exata forma requerida no processo, mormente se seu aproveitamento é solicitado pelo
Requerente na forma de compensação com outros débitos tributários, como ocorre na
hipótese em apreço, e não mais por meio de restituição em numerário.
11. Por oportuno, não se pode deixar de ressaltar que o artigo 165 do Código Tributário
Nacional invocado pela Autoridade Fiscal a quo refere-se especificamente à restituição,
parcial ou total de tributo, o que não é a hipótese de que se trata. Destarte, merecem ser
observadas as regras consagradas pelo Código Tributário Nacional (em especial o artigo
170 e seguintes) que tratam das demais modalidades de extinção do crédito tributário,
entre elas a compensação, bem como as normas previstas pela legislação esparsa acima
mencionada que, por sua vez, não impõem qualquer óbice à compensação pleiteada.
12. Finalmente, não se pode deixar de observar que a disponibilidade do crédito apurado
remonta ao ano-calendário de 2001, sendo que o Requerente somente veio a utilizá-lo,
para fins de compensação, em 2002. Conseqüentemente, revela-se inaceitável e injusta a
imposição ao Requerente dos encargos e penalidades inerentes à não homologação da
compensação, como se houvesse atraso ou inadimplemento do dever tributário,
imputando ao Contribuinte - que realizou tempestivas compensações, agindo com boa-fé -
a obrigação de efetuar o desembolso de supostos débitos tributários apesar da
comprovada disponibilidade de crédito desde 2001.
Submetida a MI à apreciação da 8a Turma da DRJ/FOR houve inicialmente
conversão do julgamento em diligência (fls. 212/216) visando dentre outros pontos, atestar o
oferecimento à tributação dos rendimentos/receitas que originaram o IRRFonte cujo possível
indébito se tenta repetir.
Finalizada, a autoridade que presidiu a diligência acostou “Termo de Diligência
Fiscal” (fls. 480/483) respondendo integralmente os quesitos propostos pela Turma Julgadora da
DRJ/Fortaleza, abrindo-se, a partir daí, prazo para a contribuinte se manifestar, o que se fez em
03/03/2008, conforme “aditamento à MI” (fls. 486/493).
Saneado e devidamente instruído, os autos foram julgados pela 3a Turma da
DRJ/FOR, tendo, por unanimidade, sido negado provimento à MI e mantido o Despacho Decisório
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
6
não reconhecendo o direito creditório buscado, conforme Acórdão (fls. 500/509), cujos excertos
principais são abaixo transcritos:
“Ao se apreciarem os autos, destacaram-se em sua essência as seguintes questões:
No presente processo, o Interessado informou como motivo de seu Pedido de
Compensação/Restituição “a compensação de tributos e contribuições federais,
administrados pela Secretaria da Receita Federal com IRRF sobre “aplicações financeiras
....”. Tratou-se, na verdade, de uma impropriedade, pois o pleiteável realmente é o saldo
negativo de IRPJ informado na DIPJ do ano-calendário 2001, apuração com base no lucro
real, fls. 53, 362, e não de IRRF.
Tendo sido verificado que os elementos acostados ao processo não eram suficientes para
uma análise conclusiva sobre a Lide, foi proposto o RETORNO dos autos à Unidade de
Origem, através do Pedido de Diligência DRJ/FOR 909, de 09 de julho de 2007, fls.
200/204, a fim de que fossem prestados os devidos esclarecimentos, dentre os quais
tiveram relevância:
(...)
Constatou-se que os valores apurados na Ficha 11 da referida DIPJ estão compatíveis
com os declarados nas DCTFs de 2001, f1s. 430 a 437.
Nessas DCTFs o Contribuinte vinculou aos débitos 2362-1 (IRPJ Demais PJ obrigadas ao
lucro real/estimativa mensal) os processos administrativos 10480.031318l99-53,
10480005658/2002-86 e 10480007257/2001-80, através dos quais havia solicitado
ressarcimento do IPI. No entanto, em todos os processos, a solicitação do Contribuinte
foi indeferida tanto pela DRF/Recife como pela DRJ/Recife, fls. 438 a 459.
Desse modo, o valor de R$ 4.505.240,71, informado na Linha 16 da Ficha 12A da
DIPJ/2002, não procede. Com isso, ao invés de o Contribuinte ter um saldo negativo de
imposto de renda (Linha 18 da mesma Ficha), teve, na verdade, um saldo positivo de
imposto a pagar de R$ 2.479.795,36 = (-) 2.025.445,35 (+) 4.505.240,71 (sem considerar
a glosa mencionada na resposta ao item 3 acima).
Ao se pesquisar junto aos Sistemas Informatizados da Receita Federal do Brasil, VIA
COMPROT, a Localização Atual dos processos 10480031318/99-53, 10480.005658/2002-
86 e 10480007257/2001-80, detectaram-se os dados a seguir transcritos:

Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
7

Em face do relatado, não obstante a comprovação dos documentos de retenção do IRRF,
de as receitas financeiras terem sido oferecidas à tributação, da ampla argumentação
apresentada pela Defesa tanto na Manifestação de Inconformidade de fls. 176/182, bem
como no Aditamento à Manifestação de Inconformidade de fls. 466/473, inclusive
invocando o Ordenamento Jurídico e os ensinamentos de Ilustres Juristas, além da
alegação de que, quanto à glosa do informe da Construtora Celi Ltda., o Contribuinte
demonstrara sua retenção conforme a Nota Fiscal 4.057 juntada ao processo, toda a
argumentação do Postulante ficou prejudicada, pois o Contribuinte vinculou aos débitos
2362-1 (IRPJ Demais PJ obrigadas ao lucro real/estimativa mensal) os processos citados,
através dos quais havia solicitado ressarcimento do IPI, tendo sido verificado em tais
processos que a solicitação do Contribuinte fora indeferida tanto pela DRF/Recife como
pela DRJ/Recife. fls. 438 a 459. e conforme consulta supratranscrita aos sistemas
informatizados, os citados processos não foram definitivamente julgados. Por tal motivo,
o valor de R$ 4.505.240,71, informado na Linha 16 da Ficha 12A da DIPJ/2002, fls. 53,
362, ainda está pendente de julgamento. Com isso, ao invés de o Contribuinte ter um
saldo negativo de imposto de renda (Linha 18 da mesma Ficha), teve, na verdade, um
saldo positivo de imposto a pagar de R$ 2.479.795,36 = (-) 2.025.445,35 (+)
4.505.240,71.
Deduz-se, portanto, rigorosamente de acordo com a Legislação Aplicável ao assunto
apreciado, que o Contribuinte não dispõe de crédito liquido e certo, requisito
indispensável para que seu pleito de restituição/compensação seja acatado.
CONCLUSÃO
Em virtude do exposto, voto no sentido de que seja indeferida a Manifestação de
Inconformidade apreciada”.
A decisão restou assim ementada:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
8
Assunto: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
IRRF. COMPOSIÇÃO.
O imposto retido na fonte é considerado antecipação do imposto devido no
período-base, podendo ser utilizado para a dedução do IR devido. A
retenção feita em conformidade com a lei não constitui indébito ou
recolhimento a maior. Apenas se apurado saldo a favor do contribuinte, o
resultado poderá ser objeto de compensação.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.IRPJ.
Apenas se indubitavelmente comprovados, os saldos negativos do Imposto
de Renda a Pagar, apurado sem Declaração de Rendimentos, podem ser
compensados com o imposto a ser pago nos períodos subseqüentes,
facultada a opção pelo Pedido de Restituição/Compensação em processo
especifico. Havendo sido demonstrado que o Contribuinte teve a retenção
na fonte e contabilizou as receitas correlatas na forma de composição da
base de cálculo do imposto, mas não tendo sido inequivocamente
comprovado o saldo negativo do Imposto a Pagar, descabe reconhecer o
seu direito creditório na forma de saldo negativo do IRPJ.
Solicitação Indeferida
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
525/539) no qual rebateu a decisão da DRF/RECIFE/PE e DRJ/FORTALEZA/CE, mantendo, no
mérito, a mesma dissertação trazida na MI e seu aditamento, reforçando, entretanto, seus
argumentos em alguns pontos específicos, como abaixo se reproduz:
“DO APROVEITAMENTO DO IRRF
Contrariamente ao que pugna a I. Autoridade Fiscal, o crédito apurado pela recorrente
pode e deve ser utilizado para compensar parcela do IRRF que a recorrente é legalmente
responsável por reter.
Com efeito, é fato incontroverso que o IRRF que constitui o crédito em favor da
recorrente foi devidamente retido pelos bancos em que a recorrente mantinha suas
aplicações financeiras.
De fato, se o procedimento correto seria deduzir o valor já pago do montante a ser pago
a título de IRPJ - como afirma a I. Autoridade a quo -, o efeito final é que o tributo
declarado pela recorrente foi maior que o devido. Ora, o resultado é que o tributo foi
pago (ou compensado) a maior, sendo que, nesse caso, o efeito jurídico-fiscal decorrente
seria a existência de um crédito favorável à recorrente, que de qualquer maneira poderia
ser usado para abater tributos, como a recorrente efetivamente abateu.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
9
Em outras palavras, se o próprio fisco reconhece que a recorrente pagou mais tributo
que o devido, não deveria negar a utilização do crédito decorrente desse pagamento a
maior para compensar outros tributos devidos (cobrando, em decorrência, de maneira
absurda, multa e juros sobre os valores compensados). Apenas para argumentar, se a
recorrente procedesse como o I. Fiscal sugere, ainda assim o resultado dessa operação
seria a apuração de um crédito favorável ao contribuinte, cuja utilização redundaria
exatamente no mesmo efeito visado pela recorrente: a redução do tributo devido (e, no
caso concreto, já quitado, diga-se).
O efeito final do não reconhecimento da compensação, portanto, seria a imposição à
recorrente de multa e juros relativos a um período de cerca de 07 (sete) anos, por conta
de uma série de tributos que em realidade foram pagos a maior (!). Ora, desnecessário
dizer que isso beira o absurdo.
(...)
DA IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DOS PROCESSOS RELATIVOS AO CRÉDITO-PRÊMIO DE
IPI
O segundo fundamento adotado pela I. Autoridade a quo em sua decisão diz respeito à
vinculação do pedido de compensação a dois processos relacionados à compensação por
meio do aproveitamento de crédito-prêmio de IPI.
Entretanto, o indeferimento não procede, por diversas razões.
Primeiro, há que se reconhecer que a vinculação do pedido de compensação aos
processos de crédito-prêmio de IPI não deveria, de modo algum, redundar no
indeferimento de todo o pedido. É absolutamente pacifico que o IRRF foi retido pelas
instituições financeiras responsáveis, conforme reconhecido na r. decisão recorrida, à fl.
488:
Como tal, o crédito decorrente é apto a reduzir o montante devido ao fisco pela
recorrente na qualidade de responsável tributário pela retenção de imposto sobre a
renda devido por terceiros, não havendo qualquer fundamento para não o reconhecer
em razão da existência de outros processos, que são totalmente autônomos.
Com efeito, se a própria I. Autoridade a quo propugna que o valor pago a título de IRRF
deveria ser deduzido do montante a pagar, e não compensado, por que razão não
reconhece que esse valor poderia ser usado para quitar tributo de mesma natureza -
imposto sobre a renda - porém em outra modalidade? A decisão, também nesse
particular, é contraditória e não deve subsistir.
Depois, o que se aventa em homenagem ao principio da eventualidade, é certo que a
circunstância apontada na r. decisão recorrida como preponderante para a negativa em
reconhecer a compensação - a vinculação com dois processos cujo objeto são
compensações por aproveitamento do crédito-prêmio de IPI - tampouco devem servir
como fundamento para o indeferimento, estando ou não sob discussão, já que seu
objeto é totalmente diverso do objeto desses autos.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
10
Ademais, é certo que apesar de objeto de controvérsia no âmbito da administração
tributária, a existência e validade do benefício do crédito-prêmio de IPI é a cada dia
objeto de aceitação mais ampla, como adiante se verá.
(...)
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, e em especial considerando-se que a própria I. Autoridade Fiscal já
reconheceu que o valor de R$ 90.827,20 (noventa mil, oitocentos e vinte e sete reais e
vinte centavos) foi efetivamente retido pelas instituições financeiras das aplicações
financeiras, constituindo de modo incontroverso crédito em favor da recorrente, requer-
se a integral reforma do v. acórdão recorrido e o conseqüente reconhecimento das
compensações realizadas pela recorrente através das PER-DCOMs relacionadas em
anexo, considerando-as homologadas”.
Juntou documentos (fls. 540/569).
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na sessão de 17 de
março de 2021, tendo este Relator entendido ser necessária sua conversão em diligência, na forma
da Resolução no 1402-001.367 (fls. 576/593), da qual se falará adiante no voto, para melhor
elucidação de aspectos fáticos que restaram inconclusivos.
Em atendimento à determinação do CARF, a unidade de origem da RFB realizou a
diligência e, ao final, concluiu o procedimento, conforme RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL de
24/09/2021 (fls. 595/598, do qual igualmente se falará à frente.
Cientificada, a recorrente manifestou-se (fls. 626/627).
É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
11
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
No mérito, a dúvida presente nos autos foi expressa no voto condutor da
Resolução no 1402-001.367 (fls. 576/593), conforme abaixo reproduzida:
A discussão tem como ponto central a tentativa da recorrente de repetir-se de
indébito de IRRFonte sobre rendimentos de aplicações financeiras no total de R$
90.827,20 (base de cálculo – R$ 454.138,52).
Como se vê nos autos, o procedimento principiou pelo pedido da recorrente (fls. 4)
com a entrega de um “pedido de restituição”, abaixo reproduzido:

Analisando o pleito, a DRF/Recife o indeferiu pelas seguintes razões:
1.
o crédito em epígrafe trata de IRFonte (imposto de renda retido na fonte
sobre ganhos de aplicações financeiras), ou seja, antecipação do IRPJ -imposto de
renda da pessoa jurídica, do qual deverá ser DEDUZIDO na sua apuração;
2.
logo, não está enquadrado como crédito passível de compensação, pois não
se trata de cobrança ou pagamento indevido ou a maior que o devido, erro na
identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do
montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo
ao pagamento; ou ainda de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória (art. 165 da Lei n° 5.172/66);
3.
assim, não há base legal que autorize a compensação, do lRFonte, pois, tal
retenção na fonte é antecipação do IRPJ que deverá ser apurado e devido no final do
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
12
período de apuração do contribuinte - trimestral ou anual, e somente desse pode ser
deduzido, quando se o contribuinte apurar saldo negativo do IRPJ (IRPJ devido na
apuração, menos as deduções autorizadas, inclusive o IRFonte), poderá , então,
pleitear a restituição/compensação desse saldo negativo;
4.
visto que o crédito aqui pleiteado pela empresa não se tratar de nenhum dos
elencados pela legislação como passíveis para restituição/compensação, sugerimos
pelo indeferimento do pleito, ou seja, pela não homologação das compensações
efetuadas pelo contribuinte.
Na sequência, em face das argumentações da recorrente e da diligência levada a efeito
por determinação da DRJ/Fortaleza/CE, o equívoco formal foi relevado, passando o
pedido a ser tratado, como deveria ser desde o início, como componente do saldo
negativo de IRPJ do período, no caso, o ano-calendário/2001, exigindo, por
conseguinte, que houvesse a confirmação de que os rendimentos pertinentes e que
deram origem ao IRRFonte tivessem sido oferecidos à tributação.
Saneado os equívocos e finalizada a diligência, a 3a Turma da DRJ/Fortaleza prolatou
decisão unânime em que reconheceu ter havido a tributação dos rendimentos e a
retenção do IRRFonte reclamado, porém, na sequência, entendeu que não havia o
saldo negativo informado pela recorrente no AC/2001, mas, ao revés, IRPJ a pagar.
A posição da decisão recorrida mostra o fato (Ac. DRJ – fls. 508):
Desse modo, o valor de R$ 4.505.240,71, informado na Linha 16 da Ficha 12A da DIPJ/2002,
não procede. Com isso, ao invés de o Contribuinte ter um saldo negativo de imposto de renda
(Linha 18 da mesma Ficha), teve, na verdade, um saldo positivo de imposto a pagar de R$
2.479.795,36 = (-) 2.025.445,35 (+) 4.505.240,71 (sem considerar a glosa mencionada na
resposta ao item 3 acima).
Pois bem, para melhor entendimento, necessárias as seguintes explicações:
a)
no ano-calendário/2001 – exercício/2002, a recorrente assumiu a tributação
do IRPJ pelo regime do Lucro Real anual, obrigando-se ao recolhimento de valores
estimados mensais (alternadamente utilizando a “Receita Bruta” e “Balancetes de
Suspensão ou Redução”).
b)
conforme inserto em sua Ficha 12A – Linha 16 (fls. 381), o total da estimativa
devida no ano foi de R$ 4.505.240,71 que, contrapondo-se ao imposto apurado e
demais ajustes, levou ao valor do saldo negativo de R$ 2.025.445,35. Confira-se:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
13

c)
mensalmente, os valores foram assim informados na DIPJ – Ficha 12A – Linha
11 (fls. 377/380):
Mês
Valor
Fls.
fev/01
114.791,46
377
mar/01
330.227,97
377
mai/01
295.556,62
378
jun/01
661.760,01
378
jul/01
378.339,76
379
ago/01
223.808,75
379
set/01
1.008.171,10
379
out/01
1.492.585,04
380
TOTAL
4.505.240,71

d)
referidos valores de estimativas foram declarados em DCTF e vinculados a
“compensações”, tendo a contribuinte lançado mão de possível direito creditório que
alegou ter em razão de procedimentos formalizados nos Processos Administrativos no
10480.031318/99-53, 10480.005658/2002-86 e 10480.007257/2001-80, todos dizendo
respeito à rubrica “crédito prêmio de IPI”, tratado no Decreto-Lei no 491/69 e
alterações posteriores.
e)
mencionadas DCTF encontram-se encartadas nos autos e abaixo se
reproduzem:
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
14

Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
15

Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
16

f)
resumindo, não houve pagamento da estimativa em moeda corrente, a mais
clássica forma de extinção de débitos tributários (CTN – art. 156, I), mas, sim,
“compensação” (inciso II, do referido dispositivo) diga-se, encontro de contas entre
devedor e credor e que necessita, para sua validação, que os valores dos créditos
apontados pela contribuinte sejam líquidos e certos (artigo 170, do CTN).
g)
em face desses eventos, a decisão a quo foi buscar informações acerca dos
processos no 10480.031318/99-53, 10480.005658/2002-86 e 10480.007257/2001-80
citados pela recorrente nas DCTF e vinculados às compensações com os valores de
estimativas mensais e que levaram ao saldo negativo apontado na DIPJ de R$
2.025.445,35, de forma a verificar se os “créditos prêmios de IPI” que a recorrente
dizia possuir - e foram disparados contra os débitos - tinham sustentação.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
17
h)
ocorre que, diversamente do explanado longamente pela recorrente em
todas as suas intervenções nos autos, nos três PA em que se discutia o assunto a
contribuinte restou vencida, diga-se, tanto nos julgamento nas DRJ quanto nos havidos
nas Turmas e Câmaras do então Conselho de Contribuintes os seus recursos foram
totalmente improvidos.
i) em claras palavras, não foi validado o “crédito prêmio de IPI” que poderia permitir
a compensação que a recorrente tentou fazer das estimativas devidas no ano-
calendário/2001, via DCTF.
j) com isso, sem necessidade de maiores digressões, não se consumaram as
compensações de estimativas e, logicamente, inexistiu o “saldo negativo” apontado na
DIPJ e suscitado pela recorrente. Ao inverso, o montante final, como bem mostrado
pela decisão de 1o Piso, passou de “saldo negativo” para “IRPJ a Pagar”.
Adicionalmente, registre-se, este Relator consultou os três processos citados, estando
todos eles encerrados em relação à matéria lá discutida (“crédito prêmio de IPI”)
inexistindo um centavo sequer de direito creditório que pudesse ter sido validado e se
prestassem a contrapor, via compensações, débitos de responsabilidade da
recorrente, como por ela feito nas DCTF em relação às estimativas apuradas e devidas
do ano-calendário/2001.
Destaque-se, ainda, que nos referidos PA existem manifestações da PGFN,
informações sobre inscrição em dívida ativa e possíveis parcelamentos, confirmando a
não presença de qualquer direito requerido pela contribuinte, ao contrário, há débitos
“em aberto” e ainda objeto de embates.
Com isso, mesmo que no caso concreto aqui tratado (IRRFonte de R$ 90.827,20 para
rendimentos - base de cálculo - de R$ 454.138,52) o pleito da recorrente merecesse
provimento (posto que confirmados tais montantes), tal medida se torna inócua no
momento em que não se estampa saldo negativo de IRPJ apontado na DIPJ, mas,
inversamente, Imposto a Recolher, servindo referido importe, quando muito, para
reduzir a obrigação tributária apurada.
Dentro desse prisma, o não provimento do RV ou somente seu provimento parcial no
sentido de reduzir seu débito para com o Fisco, se torna praticamente automático.
Todavia, considerando o princípio da busca da verdade material que norteia o
processo administrativo-fiscal e tendo em conta a possibilidade de que as
estimativas/2001 (declaradas em DCTF, mas zeradas indevidamente pela contribuinte
com utilização de direito creditório que não se confirmou) possam ter sido pagas ou
parceladas pela devedora (ou até mesmo objeto de nova compensação, mas aí com
valores líquidos e certos), entendo seja razoável a conversão do julgamento em
diligência para que a unidade de origem traga aos autos tais informações, que podem
eventualmente reconstituir o saldo negativo, mais ainda porque que se está falando
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
18
de processos em relação aos quais já se passaram de 18 a 21 anos e sequer existia
DCOMP na época. (o PA mais recente dos três foi formalizado em 02/05/2002 e a
DCOMP entrou no mundo jurídico-tributário em 01/10/2002 – MP no 66, convertida na
Lei no 10.637/2002).
Pelo exposto e o que mais consta nos autos, voto por converter o julgamento em
diligência para que a DRF tome as seguintes providências:
i) informe se os valores de estimativas mensais de IRPJ (Ficha 12A da DIPJ) do ano-
calendário de 2001, abaixo reproduzidos e que foram declarados pela contribuinte em
DCTF como “devidos” (ver fls. 450/457 – numeração digital), mas ao mesmo tempo
informados pela pessoa jurídica como extintos mediante compensações, vinculando-os
a possível crédito que teria sido validado (mas que não foi confirmado) nos PA no
10480.031318/99-53, 10480.005658/2002-86 e 10480.007257/2001-80, permanecem
“em aberto”, ou seja, ativos para cobrança:
Mês
Valor
Fls.
fev/01
114.791,46
377
mar/01
330.227,97
377
mai/01
295.556,62
378
jun/01
661.760,01
378
jul/01
378.339,76
379
ago/01
223.808,75
379
set/01
1.008.171,10
379
out/01
1.492.585,04
380
TOTAL
4.505.240,71

ii)
em sentido oposto, estando zerados, confirmar se isso ocorreu em face de
quais motivos: a) por validação das compensações informadas nas DCTF e vinculadas
as PAs nos 10480.031318/99-53, 10480.005658/2002-86 e 10480.007257/2001-80; b)
por pagamentos feitos pela devedora; c) por parcelamento formalizado; d) por
prescrição da cobrança; e) por qualquer outro motivo;
iii)
caso os débitos tenham permanecido “em aberto”, qual a situação atual dos
mesmos? Estão sendo cobrados? Executados? Parcelados?
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
19
iv)
considerando que os três processos, citados no item “ii” acima, nos quais a
contribuinte discutiu (e foi vencida) sobre a existência de um possível direito creditório
(crédito prêmio de IPI), são todos anteriores à instituição da DCOMP como
instrumentos de compensação, informar se houve lançamento de ofício dos valores
das estimativas (item “i”) “zeradas” pela recorrente por “compensação”, cujo direito
creditório não foi reconhecido, atendo-se que tal determinação tinha suporte, à época
dos fatos, no artigo 90, da MP no 2.158-35/20011 e estava devidamente normatizada
em nível interno de procedimentos da Receita Federal acerca da matéria, conforme SCI
COSIT no 18/20062;
v)
preste outras informações e junte documentos que entender pertinentes para
melhor instrução processual;
vi)
concluída a diligência, elabore relatório circunstanciado, dele cientificando a
recorrente para que, querendo, se manifeste em trinta dias.
Após, com ou sem manifestação da contribuinte, os autos devem voltar ao CARF para
prosseguimento de seu julgamento.
É como voto.
Em atendimento à determinação do CARF, a unidade de origem da Receita
Federal realizou o procedimento e, ao final, conforme RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL (fls.
595/598), narrou:
“2. A interessada acima qualificada apresentou pedido de restituição e
declarações de compensação, por meio das quais buscou compensar

1MP no 2.158-35/2001
Art.90.Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou
não comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal.

2 SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 18, de 13 de outubro de
2006
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não
declarada, os valores dessas estimativas devem ser glosados quando da
apuração do imposto apagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ,
devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ ou da CSLL a pagar
mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa isolada
pela falta de pagamento de estimativa.

Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
20
débitos próprios com supostos créditos oriundos de retenções na fonte
sobre aplicações financeiras (IRRF).
3. Por meio de Despacho Decisório emitido 06/01/2005, a Delegacia da
Receita Federal em Recife/PE identificou que os créditos informados pelo
sujeito passivo nas compensações se tratava de antecipações do imposto,
não se revestindo, pois, de certeza e liquidez, eis que somente após o
ajuste anual haveria que se falar em crédito, em face do que não
homologou as compensações declaradas.
4. A interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando,
em síntese, que “houve violação ao direito do requerente à compensação
de créditos tributários, e não se coadunam com as normas consagradas
pela legislação tributária em vigor, já que não haveria qualquer óbice à
compensação dos créditos de IRRF sobre aplicações financeiras na forma
postulada pelo requerente”.
5. Em análise preliminar à Manifestação de Inconformidade, a 8a Turma da
DRJ/FOR converteu o julgamento em diligência, visando, dentre outros
pontos, atestar o oferecimento à tributação dos rendimentos/receitas que
originaram o IRRF, cujo possível indébito se tentava repetir.
6. Os autos foram julgados pela 3a Turma da DRJ/FOR, que decidiu pela
improcedência, mantido o Despacho Decisório que não homologou as
compensações.
7. No Acórdão proferido, o órgão julgador de primeira instância, destacou
em relação ao crédito que:
Tratou-se, na verdade, de uma impropriedade, pois o pleiteável realmente é o
saldo negativo de IRPJ informado na DIPJ do ano-calendário 2001, apuração com
base no lucro real, fls. 53, 362, e não de IRRF.
Constatou-se que os valores apurados na Ficha 11 da referida DIPJ estão
compatíveis com os declarados nas DCTFs de 2001, f1s. 430 a 437.
Nessas DCTFs o Contribuinte vinculou aos débitos 2362-1 (IRPJ Demais PJ
obrigadas ao lucro real/estimativa mensal) os processos administrativos
10480.031318l99-53, 10480005658/2002-86 e 10480007257/2001-80, através
dos quais havia solicitado ressarcimento do IPI. No entanto, em todos os
processos, a solicitação do Contribuinte foi indeferida tanto pela DRF/Recife como
pela DRJ/Recife, fls. 438 a 459.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
21
Desse modo, o valor de R$ 4.505.240,71, informado na Linha 16 da Ficha 12A da
DIPJ/2002, não procede. Com isso, ao invés de o Contribuinte ter um saldo
negativo de imposto de renda (Linha 18 da mesma Ficha), teve, na verdade, um
saldo positivo de imposto a pagar de R$ 2.479.795,36 = (-) 2.025.445,35 (+)
4.505.240,71 (sem considerar a glosa mencionada na resposta ao item 3 acima).
8. Tratando-se, portanto, de saldo negativo IRPJ exercício 2002, ano-
calendário 2001, cuja apuração se valeu de estimativas compensadas sem
créditos que as amparasse, faz-se necessário destacar os valores e os
processos em que foram analisadas as referidas compensações:

9. Os processos administrativos de no 10480.007257/2001-80 e
10480.005658/2002-86 seguiram o curso de cobrança dos respectivos
débitos declarados e não compensados. Já no processo de no
10480.031318/99-53 ocorreu a transferência dos débitos para controle no
processo no 19647.021234/2008-89.
10. Não ocorrendo a extinção dos débitos, procedeu-se ao envio dos
processos à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União em 13/12/2008,
o que deu origem às seguintes inscrições relativas ao IRPJ:

11. Ocorre que no curso do processo no 19647.014281/2009-57 analisou-se
o pedido de parcelamento formulado pelo sujeito passivo, fundamentado
na MP 470/2009, e que contemplava débitos relativos a 40 (quarenta)
inscrições em Dívida Ativa da União, dentre elas as três discriminadas
acima e relativas aos débitos de IRPJ objeto de análise do presente
processo.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
22
12. Por meio do Relatório de Informação Fiscal (anexo), a RFB se
pronunciou, após provocação da PGFN, no sentido de que todos os débitos
de que tratam as quarenta inscrições são decorrentes do aproveitamento
indevido do incentivo fiscal setorial instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei
491/1969 e, por conseguinte, estariam abrangidas pela MP 470/2009.
13. Com efeito, a PGFN, por meio do Despacho em anexo acatou o pedido
de parcelamento em 12 (doze) prestações, fundado no artigo 3o da Medida
Provisória no 470/2009, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL, o que acarretou a extinção de 39 (trinta e nove)
das 40 (quarenta) inscrições, dentre elas aquelas relativas aos débitos de
IRPJ exercício 2002, a saber: 40208000277-59, 40209000287-57 e
40208003719-64.
14. Com o retorno do processo à unidade de origem, passa-se à resposta
aos questionamentos formulados pelo CARF.
i) os valores de estimativas mensais de IRPJ (Ficha 12A da DIPJ) do ano-
calendário de 2001 foram extintos;
ii) os débitos foram parcelados e extintos no âmbito da PGFN, com
utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL;
iii) não se aplica, já que os débitos não estão “em aberto”;
iv) os débitos dos processos 10480.005658/2002-86 e 10480.007257/2001-
80 foram constituídos e seguiram em cobrança nos respectivos processos;
os débitos constantes do processo 10480.031318/99-53 foram constituídos
após representação, com posterior transferência para o processo
19647.021234/2008-89;
Dcomp no 04973.21812.300308.1.3.04-9293 é parte do pagamento de R$
18.251,50, entende-se que o contribuinte faz jus ao crédito nela
compensado.
11. Em observância à orientação contida na fl. 349, dê-se ciência ao
contribuinte para que se manifeste sobre esta Informação, se considerar
necessário, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, devolva o processo ao
CARF, para prosseguimento”.
15. Por fim, nos termos da Resolução no 1402-001.367 – 1a Seção de
Julgamento / 4 aCâmara/ 2a Turma Ordinária, encaminha-se o presente
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
23
Relatório de Diligência Fiscal para ciência e manifestação do interessado no
prazo de 30 dias, com posterior retorno ao CARF para julgamento”.
Cientificada, a recorrente manifestou-se (fls. 626/627):

Pois bem,
Considerando o que foi narrado na conclusão da diligência;
Considerando que os supostos créditos-prêmio de IPI que a recorrente entendia
dispor não se confirmaram, sendo objeto de lançamentos de ofício (Processos Administrativos no
10480.031318/99-53, 10480.005658/2002-86 e 10480.007257/2001-80);
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.096 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.006784/2003-39
24
Considerando que referidos valores foram utilizados para “compensar”
estimativas devidas;
Considerando que, consequentemente, os débitos de estimativas foram extintos,
conforme informado pela Autoridade Fiscal que presidiu a diligência (“os valores de estimativas
mensais de IRPJ (Ficha 12A da DIPJ) do ano-calendário de 2001 foram extintos”);
é de se reconhecer o pedido formulado e dar provimento ao recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Assim, encaminho meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório pleiteado de R$ 90.827,20.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 654
DF CARF MF
Original